Tribunal: TJSP
Processo: 0067402-21.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0067402-21.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EVERTON LIMA DA SILVA CONCEICAO, REINALDO CESAR TELLES
DA FONSECA e LUIS FELIPE SILVA PATROCINIO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento aos
recursos para reconhecer a atenuante da confissão espontânea para cada qual dos
réus, sem reflexo nas penas do réu Everton, e reduzir as penas do réu Luís Felipe
a seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa, no piso mínimo, e as
do réu Reinaldo a sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e dezoito dias-
multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0067402-21.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0067402-21.2018.8.26.0050
21a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelantes: Everton Lima da Silva Conceicao, Reinaldo Cesar
Telles da Fonseca e Luis Felipe Silva Patrocinio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.015
1. Por decisão da MMa Juíza de Direito
da 21a Vara Central Criminal desta Comarca de São Paulo, os
réus Everton Lima da Silva Conceição, Luís Felipe Silva
Patrocínio
e
Reinaldo
César
Telles
da
Fonseca
foram
condenados como incursos no artigo 157, § 2o, II e V, e § 2o-A,
I, do Código Penal, o primeiro a seis anos e oito meses de
reclusão, e dezesseis dias-multa, no piso mínimo, o segundo a
sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e dezoito dias-
multa, no piso mínimo, e o último a nove anos e vinte e seis
dias de reclusão e vinte dias-multa, no piso mínimo, fixado
para todos o regime prisional inicial fechado, porque no dia 24
de julho de 2018, no período da noite, na Rua Major Procópio
de Almeida, no 80, nesta cidade, agindo em concurso e com
unidade de propósitos com indivíduo não identificado, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e
restrição da liberdade das vítimas, subtraíram, para proveito
comum, a quantia de R$.1.696,00 e três aparelhos celulares
pertencentes a Guilherme Pereira Pinto Lopes, Gabriel Pereira
Pinto Lopes e Priscilla Santos de Oliveira.
Inconformados, os réus apelaram em
busca do reconhecimento da tentativa, mitigação das penas e
do regime de prisão, além do reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0067402-21.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Regularmente processados os recursos,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação dos réus foi mesmo
correta, pois ao cabo da instrução ficaram provadas autoria e
materialidade dos fatos, bem como o dolo com que eles
agiram, notadamente em face da prisão em flagrante deles, das
confissões de todos em Juízo, das declarações e seguros
reconhecimentos dos réus feitos pelas vítimas e dos firmes
relatos dos policiais militares, além do laudo pericial atestando
a potencialidade lesiva da arma de fogo utilizada para o
emprego de violência e grave ameaça (fls. 3/9, 25/27, 238/243
e mídia digital), tudo a bem conduzir à certeza de que eles
foram mesmo os autores do roubo descrito na denúncia.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
os réus contra ela propriamente não se insurgem, trazendo
apenas pleitos alternativos.
Nessa análise, inviável acolher a tese
defensiva que diz com o reconhecimento da tentativa, pois o
que se observa da prova colhida é que o delito efetivamente se
consumou, por ter havido inversão da posse da quantia em
dinheiro e dos aparelhos celulares subtraídos. É irrelevante o
fato de que os agentes não tenham tido situação de posse
tranquila e desvigiada sobre o produto da subtração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0067402-21.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Como anotado pela douta magistrada
sentenciante, “No caso em tela, os acusados foram surpreendidos
pelos policiais na posse dos celulares e dinheiro subtraídos das
vítimas no momento em que tentavam empreender fuga, sem êxito,
contudo. Restou caracterizado, portanto, a inversão da posse,
sendo consumado o delito” (fl. 310).
Com efeito, atualmente o entendimento
da jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que
a infração patrimonial se consuma no momento em que o
agente se apodera do produto da subtração, ainda que haja
imediata perseguição e prisão em flagrante, sendo irrelevante
que ele detenha sobre a coisa posse desvigada e pacífica.
Nesse
sentido
o
julgamento
dos
Recursos Especiais no 1.524.450-RJ e no 1.499.050-RJ, pela
Terceira
Seção
do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
em
14.10.2015, dispondo sobre os recursos repetitivos: Tema 934:
“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva,
ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao
agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
e Tema 916: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao
agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada”.
Sendo assim, embora tenham sido os
réus perseguidos pelos policiais militares logo após a prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0067402-21.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
delitiva, certo é que houve a inversão da posse dos bens
subtraídos, razão pela qual se consumou o delito de roubo pelo
qual foram condenados.
No tocante à dosimetria, é bem de ver
que a pena-base foi fixada um sexto acima do mínimo para
cada qual dos réus pela maior gravidade concreta da infração,
tendo a eminente julgadora, corretamente fundamentando o
maior rigor adotado ao observar: “Destaco que os agentes se
utilizaram de violência superior ao normal para o crime, agredindo
as vítimas a coronhadas. Além disso, elas foram agredidas dentro
de sua própria residência, o que certamente lhes causou grande
trauma” (fl. 311).
Na segunda etapa do cálculo, as penas
retornaram ao menor patamar para o réu Everton em face da
atenuante da menoridade relativa, e para o réu Reinaldo foram
acrescidas de um sexto pela comprovada reincidência.
Todavia, cabe reconhecer em favor dos
réus a atenuante da confissão espontânea, pois ainda que
parciais como aqui se deram, elas são de igual grandeza, por
conferir ao julgador a certeza moral de que foi justa a
condenação. Assim, as penas retornam ao piso mínimo legal
para o réu Luís Felipe e permanecem inalteradas em relação
ao apelante Reinaldo, devendo a agravante da reincidência ser
integralmente compensada com a circunstância atenuante ora
reconhecida. Já para o réu Everton, tal atenuante não ensejará
qualquer reflexo nas penas, pois já fixadas no menor patamar
possível, aplicando-se ao caso a Súmula no 231 do colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0067402-21.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Superior Tribunal de Justiça, que diz: “A
incidência
da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”.
Por força da qualificadora do emprego
da arma de fogo as penas foram acrescidas de dois terços e,
embora tenham sido reconhecidas também as majorantes do
concurso de agentes e da restrição de liberdade das vítimas, a
permitir acréscimos sucessivos, não houve recurso ministerial e
não se poderia alterar a sentença nesse aspecto sem que se
incorresse em “reformatio in pejus”, de modo que as penas
totalizam agora seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis
dias-multa, no piso mínimo, para cada qual dos réus Everton e
Luís Felipe, e sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e
dezoito dias-multa, no piso mínimo, para o réu Reinaldo.
Apenas
para
que
não
fique
sem
registro, cumpre observar terem sido os réus beneficiados, à
míngua de recurso do Ministério Público, pela condenação por
crime único, quando na verdade se tipificou o concurso formal
de infrações, com violação, no mesmo contexto fático, do
patrimônio de três vítimas.
O regime prisional inicial fechado era de
fato o único cabível, devido à gravidade concreta da conduta,
que justificou, inclusive, a elevação da pena-base, além de
estar presente a agravante da reincidência do réu Reinaldo.
Outro mais ameno não constituiria resposta penal suficiente e
adequada à elevada censurabilidade do comportamento dos
réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0067402-21.2018.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Portanto, para reconhecer a atenuante
da confissão espontânea e reduzir as penas aos limites fixados
é que se impõe o parcial provimento dos recursos.
3.
Destarte, por meu voto, dá-se parcial provimento aos recursos para reconhecer a
atenuante da confissão espontânea para cada qual dos
réus, sem reflexo nas penas do réu Everton, e reduzir as
penas do réu Luís Felipe a seis anos e oito meses de
reclusão e dezesseis dias-multa, no piso mínimo, e as do
réu Reinaldo a sete anos, nove meses e dez dias de
reclusão e dezoito dias-multa, no piso mínimo, mantida, no
mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -